Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703427-64.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PAULO JARDEL POVOA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Gustavo Fernandes Sales (ID 76124829), que, em sede de ação de ressarcimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a pretensão inicial e condenou o réu a pagar ao ente público o valor de R$ 10.454,44 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), atualizado até 24/03/2025. Em suas razões recursais (ID 76124857), o recorrente requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alega que perdeu seu cargo público em decorrência de condenação judicial, fato que ainda impacta diretamente sua condição financeira. Sustenta que, aos 45 anos de idade, após ter exercido por toda a vida a função de militar, não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho em função que lhe proporcione remuneração suficiente para o sustento próprio e de sua família. Informa que é pai de três crianças, com idades entre 3 e 13 anos, e que atualmente aufere renda fixa mensal de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), exercendo a função de agente de portaria, motivo pelo qual não tem condições de arcar com as custas e demais ônus processuais. É a síntese do que interessa. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu recorrente. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte apelante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. O exame dos autos revela que os documentos juntados ao feito com vistas a lastrear a concessão da gratuidade judiciária, qual sejam, declaração de hipossuficiência (ID 76124838) e cópia da Carteira de Trabalho Digital em que consta anotação referente ao contrato de trabalho exercido (ID 76124864), datam ambos de 2023. Dessa forma, intime-se o réu apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atualizada, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator